Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707636-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA AGRAVADO: MAURO DOS SANTOS DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0726064-93.2021.8.07.0003, ajuizado por MAURO DOS SANTOS DA CUNHA. Em suas razões recursais, alega que a sentença declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinou ao agravado a restituição do veículo objeto da discussão em perfeitas condições, ao passo que a agravante deve efetuar a restituição dos valores pagos. Informa que desconhece as condições atuais do veículo, que pode estar avariado, razão por que a determinação de pagamento do valor da condenação antes da apresentação do bem implica desequilíbrio entre as partes, o que pode lhe causar prejuízo de forma irreversível. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata apresentação do veículo pelo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a sentença proferida na origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato ajuizada pelo agravado em desfavor da AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA e do BANCO PAN S.A, nos seguintes termos: “(...) Pelas razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, sem ônus para a parte autora, devendo as partes retornar ao status quo ante. Condeno os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor todos os valores pagos, incluindo entrada, tarifas e prestações desembolsadas, inclusive aquelas eventualmente vertidas durante o trâmite do presente feito, as quais deverão sofrer a incidência de correção monetária, calculada a partir da data de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condeno, ainda, as rés a pagarem ao requerente de forma solidária o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais, importância que deve sofrer atualização monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do evento danoso, qual seja, a data da celebração do contrato. Em consequência, deverá o autor promover a restituição do veículo à primeira requerida, após quitação dos valores acima especificados, devendo ser agendado dia, hora e local da conveniência das partes, para que se efetive a entrega do bem. Advirto ao autor que o veículo deverá ser conservado no estado em que se encontra para entrega aos primeiro requerido. (...)” Em seguida, a 7a Turma Cível do TJDFT julgou as apelações interpostas pelos réus, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU BANCO PAN S/A para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial contra si. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida AAMV COMERCIO DE VEICULOS para, reformando a sentença, afastar a condenação do apelante à compensação por danos morais. Mantenho a condenação da requerida AAMV COMERCIO DE VEICULOS à devolução de todos os valores desembolsados pelo autor, os quais sofrerão a incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, em razão da resolução do contrato de compra e venda. Por consequência do provimento do Banco Pan, segundo requerido, deverá a primeira requerida AMV COMERCIO DE VEICULOS suportar com os ônus da rescisão prematura do contrato de financiamento entabulado para aquisição do bem "sub judice", devendo restituir ao referido Banco os valores recebidos pelo contrato rescindido. (...)” Dessa forma, o comando judicial determinou, expressamente, que a restituição do veículo pelo agravado deve ocorrer após o pagamento da condenação imposta à agravante, razão por que a pretensão recursal de apresentação do veículo antes da quitação do débito não merece prosperar, sob pena de violação da coisa julgada. Caso sejam constatadas avarias no veículo, que demonstrem a falta de conservação pelo agravado, a agravante poderá buscar os meios legais adequados para satisfação de eventuais direitos. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator